Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0715303-48.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINKWAP PROVEDOR DE INTERNET E FIBRA OPTICA LTDA RECORRIDO: RODRIGO AKIYOSHI GOMES SUKIYAMA AREDES DECISÃO Conforme despacho de ID 47693663, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado no dia 12/04/2023, tendo efetuado o pagamento apenas da guia de recurso (ID no 46352639), deixando de apresentar o comprovante da guia inicial, nos termos do art. 29, I e 31 do RITR. Intimado para comprovar o pagamento da guia inicial, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, o recorrente apresentou guia intempestiva, datada em 16/06/2023. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15 Patente a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID no 46352643), que fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 17:55:30. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora